Tribunal: TJDFT
Processo: 0006216-56.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006216-56.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO RECORRIDO: YARA CLAUSSEN ORONA CARDOSO DESPACHO Na petição de ID 21745587, o recorrente BRADESCO SA CRÉDITO IMOBILIÁRIO informa a realização de acordo e pugna pela homologação. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação dos acordos de IDs 21745592 e 21745593. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024